Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702891-18.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO LUIS SANTOS DA SILVA, ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados da sentença condenatória, os réus manifestaram interesse em recorrer (IDs 66150586/8). Ao apresentar as razões de apelação, a defesa consignou não haver interesse em recorrer, eis que os réus confessaram a prática delitiva, sendo beneficiados pela respectiva atenuante (CP, art. 65, III, “d”). A d. Procuradoria afirma que subsiste o interesse recursal. Decidiu o e. STJ que “havendo colisão de vontades entre a defesa pessoal e a defesa técnica, deve prevalecer aquela que garante o duplo grau de jurisdição” (AgRg no HC n. 787.875/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). Intimem-se os réus para que constituam novo advogado, no prazo de 10 dias, ou digam se concordam em ser patrocinados pela Defensoria Pública. Devem, ainda, ser cientificados que caso o novo advogado constituído não apresente as razões de apelação no prazo legal, serão patrocinados pela Defensoria Pública. Decorrido o prazo sem manifestação dos réus, e já apresentadas as razões de apelação pela Defensoria Pública, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES